Tribunal: CARF
Processo: 10280.003594/2006-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.003594/2006-69
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.216 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PARÁ PIGMENTOS S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
PIS/PASEP.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
SERVIÇOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO. POSSIBILIDADE.
Estando comprovado que serviços de terraplanagem, integram o processo
produtivo para a produção do Caulim, necessário reconhecer o direito aos créditos
apurados no regime da não-cumulatividade do PIS e da Cofins

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.003594/2006-69
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.216 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.003594/2006-69

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra o acórdão no 3402-002.566, de 10 de dezembro de 2014 (fls. 592 a 607 do processo
eletrônico), proferido pela Segunda Turma da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento
deste CARF, decisão que unanimidade de votos, deu provimento parcial ao Recurso Voluntário.

A discussão dos presentes autos tem origem pedido de ressarcimento de crédito da
Contribuição para a Cofins não-cumulativa no valor de R$ 974.421,90, transmitido pelo
Contribuinte em 04/08/2006, relativo ao 3o trimestre de 2004, cumulado com apresentação de
DCOMP.

A DRF/Belém, por intermédio do despacho decisório exarado, resolveu: a)
reconhecer o direito ao crédito no valor de R$ 166.610,75; b) Homologar a compensação
pretendia nas DCOMP’s até o limite do crédito reconhecido.

O Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, na qual, em síntese:

a) indica ser nulo o Despacho por inexistência de descrição dos fatos e
enquadramento legal;
b) entende haver feito a correta apuração da base da contribuição, não tendo
a fiscalização exposto as razões que a levaram a apurar suposto erro no cálculo dos
coeficientes utilizados pela empresa, o que, por si só, inviabiliza a sua defesa;
c) “Vê-se, pois, que a alteração dos coeficientes de cálculo pela Fiscalização está
eivada de nulidade, nos termos do art. 59, II, Decreto n° 70.235/1 972, tendo em vista que a
mesma não discrimina os motivos da referida alteração, cerceando o direito da requerente, por
ausência de elementos para se defender.”;
d) defende que os valores pagos na aquisição de óleos combustível e
lubrificante, e os despendidos com serviços de terraplanagem geram créditos por se
caracterizarem como insumo;
e) argumenta que a definição de insumo trazida pelos atos normativos da
Receita Federal foi pega de empréstimo, “de modo flagrantemente impróprio”, das
legislações do ICMS e do IPI, não podendo ser utilizadas para a Cofins, uma vez que a
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.216 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.003594/2006-69

materialidade desta última é muito maior que a dos impostos, devendo a possibilidade de
creditamento também ser mais abrangente;
f) cita a Solução de Divergência no 37, de 2008, da Cosit, que entende ser
aplicável ao presente caso, na qual a administração teria concluído que os óleos combustíveis e
créditos de Cofins, não havendo necessidade de que os mesmos ajam diretamente sobre o
produto fabricado. Transcreve trechos do documento;
g) destaca que o óleo combustível é consumido como combustível no
processo de evaporação do caulim. “Isso porque o processo de evaporação, que tem por objetivo
diminuir o teor de umidade da polpa redispersa para níveis de 30 a 35%. O sistema de
evaporação é composto por um vaso cilíndrico, termo compressor e conjunto de trocadores de
calor tipo placas e de uma caldeira flamotubular, que utiliza óleo BPF1 A, como
combustível.”;
h) caso assim não se entenda, o que se admite apenas para argumentar, a
requerente requer a realização de perícia.

A DRJ em Belém/PA julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo Contribuinte.

Irresignado com a decisão parcialmente contrária ao seu pleito, o Contribuinte
apresentou Recurso Voluntário, o Colegiado por unanimidade de votos, deu provimento parcial
ao Recurso Voluntário, conforme acórdão assim ementado in verbis:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
Ementa: NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS.
O termo “insumo” utilizado pelo legislador na apuração de créditos a serem
descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins denota uma
abrangência maior do que MP, PI e ME relacionados ao IPI. Por outro lado,
tal abrangência não é tão elástica como no caso do IRPJ, a ponto de abarcar
todos os custos de produção e as despesas necessárias à atividade da empresa.
Sua justa medida caracteriza-se como elemento diretamente responsável pela
produção dos bens ou produtos destinados à venda, ainda que este elemento
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.216 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.003594/2006-69

não entre em contato direto com os bens produzidos, atendidas as demais
exigências legais.

A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência (fls. 609 a 625) em
face do acordão recorrido que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, a divergência
suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito ao conceito de insumos para fins de créditos não-
cumulativos de contribuições para PIS/COFINS, especificamente sobre os serviços de
terraplanagem.

Para comprovar a divergência jurisprudencial suscitada, a Fazenda Nacional
apresentou como paradigmas os acórdãos de nos 3301-01.519 e 203-12.473. A comprovação dos
julgados firmou-se pela transcrição das ementas dos acórdãos paradigmas no corpo da peça
recursal.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de
fls.627 a 630, sob o argumento que o acórdão recorrido decidiu, em relação ao conceito de
insumo, no sentido de que cabe os créditos não-cumulativos de contribuições para PIS/COFINS
relacionados aos serviços de terraplanagem. Por sua vez, em entendimento diametralmente
oposto, o primeiro acórdão paradigma decidiu que os custos/despesas com serviços de
terraplanagem são contabilizados no ativo permanente e, portanto, não geram créditos de PIS; e
o segundo acórdão paradigma entendeu que “O aproveitamento dos créditos do PIS no regime
da não cumulatividade há que obedecer às condições específicas ditadas pelo artigo 3° da Lei
n° 10.637, de 2002, c/c o artigo 66 da IN SRF n° 247, de 2002, com as alterações da IN SRF n°
358, de 2003 adotando-se no contexto da não-cumulatividade do PIS/COFINS a tese da
definição de ́insumos ́ prevista na legislação do IPI, a teor do Parecer Normativo no 65/79.”

Desta forma, entendeu-se que restou comprovada a divergência jurisprudencial.

O Contribuinte apresentou contrarrazões às fls. 710 a 738, manifestando pelo não
provimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional e que seja mantido v. acórdão.

Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.216 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.003594/2006-69

O Contribuinte também interpôs Recurso Especial de Divergência (fls. 637 a
657), sendo que lhe foi negado seguimento, conforme despacho de fls. 777 a 782.

Inconformado com a decisão, o Contribuinte apresentou agravo (fls. 789 a 803),
sendo que este foi rejeitado (despacho de fls. 806 a 813).

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 627 a 630.

Do Mérito

No mérito, a divergência suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito ao conceito
de insumo para fins de reconhecimento do direito a créditos do PIS e da Cofins não cumulativos,
com relação aos serviços de terraplanagem.

Inicialmente, destaco que sempre tive o entendimento que é necessário se
observar o princípio da essencialidade para a definição do conceito de insumos com a finalidade
do reconhecimento do direito ao creditamento ao PIS/Cofins não-cumulativos.

DO CONCEITO DE INSUMO

Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.216 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.003594/2006-69

Sobre os critérios a serem observados para a conceituação de insumo, temos que
anteriormente a definição de insumos era adotada de acordo com as Instruções Normativas SRF
247 e 404, que excessivamente eram restritivas, assemelhando-se ao conceito de insumos
utilizado para utilização dos créditos do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados,
estabelecido no art. 226 do Decreto no 7.212/2010 (RIPI).

Nessa senda, também, era usado impropriamente o conceito de insumos
estabelecido na legislação do IRPJ - Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, que era
demasiadamente amplo. Pelo raciocínio estabelecido a partir da leitura dos artigos 290 e 299 do
Decreto no 3.000/99 (RIR/99), poder-se-ia enquadrar como insumo todo e qualquer custo da
pessoa jurídica com o consumo de bens ou serviços integrantes do processo de fabricação ou da
prestação de serviços como um todo.

No entanto, sobre os critérios a serem observados para a conceituação de insumo
para a constituição do crédito do PIS e da Cofins trazida pela Lei 10.637/02 e Lei 10.833/03, em
fevereiro de 2018, o STJ, em sede de recurso repetitivo, ao apreciar o REsp 1.221.170, definiu
que o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de PIS e de Cofins, deve observar
o critério da essencialidade e relevância – considerando-se a imprescindibilidade do item para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo sujeito passivo. Que trouxe em sua
ementa o seguinte: (Grifos meus):

“TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002
E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO
DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015).
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.216 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.003594/2006-69

1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.”

De acordo com decisão definiu-se ser ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas IN SRF 247 e 404 que, por sua vez, traz um entendimento mais restritivo que a descrita na
lei.

E também entendo que deve-se ser afastados os conceitos e critérios da legislação
do IPI e do IRPJ, pois, depreendendo-se da análise da legislação e seu histórico, bem como
intenção do legislador, entendo não ser cabível adotar de forma ampla o conceito trazido pela
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.216 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.003594/2006-69

legislação do IRPJ como arcabouço interpretativo, tendo em vista que nem todas as despesas
operacionais consideradas para fins de dedução de IRPJ e CSLL são utilizadas no processo
produtivo e simultaneamente tratados como essenciais à produção.

O conceito de insumos, já consolidado neste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, inclusive no âmbito desta Câmara Superior de Recursos Fiscais, deve
ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade. De acordo com o REsp 1.221.170 –
que trouxe, pelas discussões e votos proferidos, o mesmo entendimento já aplicável pelas
suas turmas e pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Privilegiando, assim, a
segurança jurídica que tanto merece a Fazenda Nacional e o sujeito passivo. Ou seja, o
entendimento predominante considera o princípio da essencialidade para fins de conceituação de
insumo.

Nessa linha, para se verificar se determinado bem ou serviço prestado pode ser
caracterizado como insumo para fins de creditamento do PIS e da COFINS, impende analisar se
há: pertinência ao processo produtivo (aquisição do bem ou serviço especificamente para
utilização na prestação do serviço ou na produção, ou, ao menos, para torná-lo viável);
essencialidade ao processo produtivo (produção ou prestação de serviço depende diretamente
daquela aquisição) e possibilidade de emprego indireto no processo de produção
(prescindível o consumo do bem ou a prestação de serviço em contato direto com o bem
produzido).

Portanto, para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado
insumo gerador de crédito de PIS e COFINS, imprescindível a sua essencialidade ao processo
produtivo ou prestação de serviço, direta ou indiretamente, bem como haja a respectiva prova.
“
Importante ainda trazer que, recentemente, sobre o assunto, a Fazenda Nacional
editou a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, na qual traz que o STJ em referido
julgamento teria assentado as seguintes teses: “(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia
do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.216 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.003594/2006-69

critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou
a importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte":

"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância. Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Autorização para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei
n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota
Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."

A Nota clarifica a definição do conceito de insumos na “visão” da Fazenda
Nacional (Grifos meus):

“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell
Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de
insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar
a imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis
para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.216 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.003594/2006-69

43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade
ou relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para
a produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o
seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo
contribuinte, sob um viés objetivo."

Com tal Nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços
que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade
ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou
obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço
daí resultantes.

Ou seja, a Fazenda Nacional esclareceu, entre outros, com tal manifestação
que “insumos de insumos” geram crédito de PIS e Cofins não cumulativo.

Ademais, tal ato ainda reflete sobre o “teste de subtração” que deve ser feito para
fins de se definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o
item 15 da Nota PGFN:

“15. Deve­se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos
produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o
raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria
como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância
para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.216 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.003594/2006-69

impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles
empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre
do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro
Campbell Marques.”

Em suma, ambos atos normativos em sua leitura da decisão do STJ no referido
acórdão que reconhecem que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.

Em vista do exposto, em relação aos critérios a serem observados para fins de
conceito de insumo, entendo que a Fazenda Nacional não assiste razão ao aplicar a IN
247/02 e a IN 404/02 – consideradas ilegais pelo STJ.

Passa-se à análise dos itens com relação aos quais pretende a recorrente ver
revertida a glosa, reconhecendo-se o direito ao crédito das contribuições para o PIS e a COFINS
não-cumulativas.

O Acordão recorrido entendeu que:

A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém realizou o trabalho de
campo e ao final produziu um relatório fiscal, o qual o recorrente teve ciência.
Reproduzo as conclusões da Autoridade Fiscal:
(...)
Em 03/abril/2014 o contribuinte deu ciência pessoal ao Termo de Início de
Diligência, no qual solicitamos que fosse apresentado, basicamente, o
detalhamento da participação dos serviços de 'terraplanagem' no processo
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.216 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.003594/2006-69

industrial da Pará Pigmentos, de forma a ser possível comprovar que a
terraplenagem integra seu processo produtivo na extração do caulim, bem como
que o total gasto com essas despesas de terraplenagem no ano fiscalizado (2004)
coincide com o
montante informado em DACON.
3) A empresa, após solicitar prorrogação de prazo, apresentou documentos, fotos,
planilhas e demonstrativos que elucidam que os gastos realizados com a
'terraplanagem' foram necessários
para que a empresa desse prosseguimento à sua rotina operacional, e que se
refere a uma etapa crucial do processo produtivo. Dentre os documentos
ressaltamos as notas fiscais relativas aos serviços pagos.
Observamos que 'terraplanagem', na verdade, é um processo mais extenso do que
o que supostamente o termo dá a entender.
No caso do contribuinte diligenciado, a 'terraplanagem' é entendida, vista e
considerada como um processo mais amplo, que é a própria lavra. Esta, por sua
vez, significa o preparo da terra para que a extração do mineral (o caulim) seja
possível.
É possível observar, ainda, que o contribuinte não se credita de PIS/COFINS num
momento pela lavra e em outro momento pela terraplenagem. O crédito é
decorrente de um só processo, seja denominado lavra (mais amplo e correto),
seja denominado 'terraplanagem'. Aliás, verificasse que no campo da
discriminação dos serviços nas notas fiscais que deram origem
aos créditos é possível ler: "serviços de terraplenagem referente
à lavra".
Além disso, a Lei 10.833/2003, em seu art. 3°, II, é transparente ao considerar
que valores pagos por bens e serviços utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda dão direito a crédito de
PIS/COFINS. Ora, o bem produzido/gerado pelo contribuinte é o caulim. Se a
'terraplenagem' (lavra) é necessária e indispensável para sua exploração, os
custos advindos desse serviço dão, obviamente, direito ao crédito.
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-010.216 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.003594/2006-69

Portanto, salvo melhor juízo, e por tudo que foi possível compreender/conhecer a
partir da leitura da documentação apresentada pelo contribuinte, e respondendo
objetivamente ao questionamento levantado pelo CARF {qual a participação dos
serviços de terraplanagem no processo produtivo do recorrente?), entendo que
terraplanagem (termo inadequado/incompleto utilizado pelo contribuinte) refere-
se, na verdade, à lavra do terreno de modo a permitir a extração do caulim,
fazendo partem sim, indubitavelmente, do processo produtivo da empresa no que
se refere a esse produto, com evidente direito a crédito de PIS/COFINS
proporcionalmente aos custos despendidos, quando seguramente comprovados.

Diante das informações prestadas pela Unidade de Origem, voto no sentido de
dar provimento parcial ao recurso para incluir os custos com serviços de
terraplanagem no cálculo do crédito do PIS e da Cofins apurados no regime da
nãocumulatividade e para determinar que sejam homologadas as compensações
até o limite do valor a ser ressarcido.

A empresa trouxe ao autos documentos/informações que atendem, salvo melhor
juízo, à necessidade de comprovar que os serviços de terraplanagem integram o processo
produtivo da empresa para a produção do caulim:

Entendo que no caso dos autos está comprovado que os serviços de
terraplanagem, integram o processo produtivo do Caulim e, nessa condição, fazem jus ao
aproveitamento dos créditos de PIS e Cofins, apurados no regime da não cumulatividade de que
tratam os inc. II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003

Por fim, recordo que essa matéria já é conhecida por esse Colegiado – nessa
seara, faço meus os argumentos do ilustre Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal que em seu
voto condutor no acórdão n.o 9303-008.044, analisou a mesma matéria, e a ementa restou assim
redigida:

Acórdão: 9303-008.044
Número do Processo: 10280.003587/2006-67
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-010.216 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.003594/2006-69

Data de Publicação: 08/03/2019
Contribuinte: PARA PIGMENTOS S A
Relator(a): ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
Ementa:
PIS/PASEP.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
SERVIÇOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO. POSSIBILIDADE.
Estando comprovado que serviços de terraplanagem, sondagem, topografia e
bombeamento, integram o processo produtivo para a produção do Caulim,
necessário reconhecer o direito aos créditos apurados no regime da não-
cumulatividade do PIS e da Cofins.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Tatiana Midori Migiyama, Demes Brito, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello.

Do Dispositivo

Diante do exposto nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

E como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-010.216 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.003594/2006-69

Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital